Tribunal: TJES
Processo: 5003519-28.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-07-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003519-28.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
RECORRIDO: LAERTE EDUARDO COELHO
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5003519-28.2021.8.08.0012

RECORRENTE
:

CNK ADM DE CONSORCIO

RECORRIDO:
LAERTE EDUARDO COELHO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

SENTENÇA: O SR. JUIZ DE DIREITO
ADEMAR JOÃO BERMOUND

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença (id. 2409721) que julgou procedente a pretensão autoral para o fim de condenar a requerida à restituição da quantia de R$ 2.589,53 (dois mil quinhentos e oitenta e nove reais e cinquenta e três centavos) e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), decorrente de vício de consentimento na contratação de consórcio.

Nos termos do recurso inominado, a sentença deve ser reformada, ao sustentar a tese de ausência de ato ilícito indenizável, porquanto as informações acerca do negócio jurídico celebrado (contrato de consórcio veicular) teriam sido efetivamente prestadas, inexistindo vício de consentimento.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Contrarrazões apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, c
olhe-se da inicial a narrativa de
que

ter sido
anunciad
a
a compra e venda de veículo no FACEBOOK,
tendo o autor se dirigido
ao escritório
da
requerid
a
,
sendo informado da existência de
parceria com empresa de venda de veículos,
que seria
financiado em 60 prestações de R$500,00,
contudo, após
assinar instrumento de contrato constatou que se tratava de consórci
o, r
etornou
à
empresa para cancelar o contrato mas não encontrou a pessoa que lhe atendeu no primeiro momento,
pelo que postulou devolução do valor pago a título de entrada e indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese as alegações recursais, embora não se desconheça a estrutura e a validade desta modalidade de contrato e o que aferiu não foia abusividade de cláusula contratual, mas vício de consentimento no ato da contratação.

Neste aspecto, convém ressaltar quase todos os Juizados Especiais Cíveis da Grande Vitória estão abarrotados de ações da mesma natureza, ou seja, ações em que consumidores, de regra de baixa renda e de pouca ou nenhuma instrução, alegam serem atraídos para a contratação de negócio jurídico vantajoso (promessa de contemplação, compra e venda de veículo...) e essa circunstância não pode ser desconsiderada no julgamento da ação, pois esta ação não é lide pontual, eventual mas uma dentre centenas de outras, o que se autoriza a chegar a conclusão de que a estratégia utilizada pelos prepostos da recorrida constitui estratégia de venda de consórcios mediante dolo e por esta razão não se pode julgar a lide com base na prova documental produzida, sobretudo quando se interrogou a parte autora em audiência e se percebeu a dissimulação do negócio jurídico.

Aliás, embora esta não seja a hipótese, dos autos, na maioria das vezes as empresas chegam produzir prova antecipada para se preparem para ações judiciais, orientando o consumidor a mentir no pós-venda a confirmar as alegações da ora recorrente.

Desse modo, julgar a ação com base nos termos do instrumento da contratação, sem se ater à realidade que se constata no mercado e sem levar em conta o caso particular, seria o mesmo que deixar o consumidor de pouquíssima instrução e de escassos recursos financeiros à mercê da fraude que se repete cotidianamente.

Porque não se grava a venda? Por que não se esclarece de forma objetiva e clara que não se pode prometer a contemplação e se grava a conversa no momento da venda? (quando se grava, se faz no pós-venda como forma de produzir prova contra o consumidor). Por que não se trouxe à audiência o responsável pela venda do consórcio? A resposta é porque os prepostos da ré, assim como de algumas outras empresas do setor, sobretudo em relação a população de baixa renda, agem de forma dolosa, mediante ardil, induzindo o consumidor, inclusive sabedores que a assinatura no contrato ou mesmo o áudio do pós-venda irá protegê-los e assegurar, no mínimo, dificuldade para o desinfeliz do consumidor conseguir produzir prova em Juízo do vício.

A propósito, exigir que o consumidor, diante da estratagema utilizada pela ré, fizesse prova de que houve sorteio da contemplação por documento ou testemunha, seria o mesmo que tornar a situação experimentada fora do âmbito da comprovação, seria o mesmo que exigir da parte autora a prova impossível, diabólica, ao passo que a ré poderia, sobretudo diante das reiteradas ações (Juizados estão abarrotados destas ações) ter feito prova para além do contrato escrito de que esta pobre senhora foi devidamente orientada e se dispôs a contratar, ressaltando-se que não se pode presumir má-fé do consumidor nestes casos.

Assim, não se tem dúvida de que no caso concreto houve dolo na contratação e não se garantiu ao consumidor os direitos básicos previstos no art. 6º do CDC, dentre os quais se insere o direito a ter acesso à informação
adequada e clara
sobre os diferentes produtos e
serviços
, com
especificação correta
de quantidade, características,
composição
, qualidade, tributos incidentes e preço,
bem como sobre os riscos que apresentem
.

Nesse rumo, diante da ausência de comprovação pela ré de que seus vendedores fizeram a proposta de adesão ao grupo de consórcio com
informação adequada e clara sobre o contrato, com especificação correta sobre suas características e sobre os riscos que apresentava
, mister reconhecer que a parte autora foi induzido a celebrar contrato sob garantia de contemplação rápida e segura, o que não é próprio dos contratos de consórcio.

Nessa perspectiva, a teor do disposto no art. 138 do Código Civil: ́ ́
são anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial

que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal
,

em face das circunstâncias do negócio ́ ́
e, no caso dos autos, diante da demonstrada falta de informação a respeito dos reais riscos que o negócio jurídico apresentava, especialmente no tocante ao modo e prazo de contemplação, resta evidenciado, aos olhos do Juiz, o vício de consentimento na celebração do negócio jurídico objeto desta ação por erro substancial, pois o autor não teria aderido ao consórcio se soubesse da possibilidade de não ser contemplado com o crédito no prazo sinalizado pela vendedora.

Nesse rumo, diante do erro substancial, deve o negócio jurídico ser declarado nulo, com retorno das partes ao
status quo ante
(art. 182 do Código Civil), isto é, com a restituição a parte autora da quantia que pagou, devidamente atualizada, cabendo à requerida buscar o ressarcimento de eventual comissão paga ao vendedor pela via adequada.

A propósito, nesse sentido:

EMENTA: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR . CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA . ERRO SUBSTANCIAL CONFIGURADO . MANIFESTAÇÃO DE VONTADE VICIADA . CONTRATAÇÃO ANULADA . RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS . DANO MORAL CONFIGURADO . VALOR REDUZIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.Hipótese em que restou provado que preposto da apelante levou seu cliente pessoa humilde moradora da cidade interiorana de Governador Lindemberg, que se encontrava assolada pela enchente de 2013 e pela seca que se seguiu a acreditar que estava aderindo a um grupo de consórcio já em andamento e que sua contemplação sairia em poucos meses, o que posteriormente soube-se tratar de uma armadilha para angariar clientes. 2. Caracterizada a conduta abusiva praticada em desfavor do consumir (art. 6º, IV, do CDC) e o vício na vontade expressada pelo apelado, que caracteriza erro substancial que, nos termos do arts. 138 e 139 do CC?02, anula o negócio jurídico firmado. 3. A condenação da apelante à imediata restituição dos valores pagos pelo apelado tem fundamento tanto no dever do fornecedor de reparar os danos por ele causados (art. 6º, VI, do CDC), quanto na anulação do negócio jurídico, que produz efeitos ex tunc, exatamente porque promove o retorno das partes ao status quo ante, nos termos do art. 182 do CC?02. 4.Definida, pois, a conduta abusiva da apelante, não há razão para afastar sua condenação ao pagamento de dano moral ao apelado, exposto a situação de angústia decorrente da constatação de ter sido enganado e ludibriado, mas o valor fixado pelo juízo a quo R$ 20.000,00 (vinte mil reais) - mostra-se elevado e deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante este que atende ao disposto no art. 944 do CC?02 e se mostra justo, proporcional e suficiente para compensar o dano e punir a atitude da apelante. 5.Recurso parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. (TJES, Classe: Apelação, 14150008739, Relator: Carlos Simões Fonseca - Relator Substituto: Ubiratan Almeida Azevedo, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 14/03/2017).

EMENTA: rescisão contratual Consórcio Promessa feita pelo vendedor de que a contemplação do veículo ocorreria no prazo máximo de 48 horas da assinatura do contrato Informação que foi determinante para a adesão ao contrato Desrespeito ao art. 6º, III, da Lei 8.078/90 Informação que deve ser adequada e clara - Autor que faz jus à rescisão do ajuste, bem como à devolução do valor pago. Responsabilidade civil Consórcio Impossibilidade de se isentar a ré da responsabilidade pelo evento sucedido Relação de consumo Caso em que toda a cadeia de fornecedores deve responder solidariamente pela reparação dos danos - Arts. 7º, parágrafo único, e 34 da Lei 8.078/90 Responsabilidade objetiva dos prestadores de serviço em relação aos seus clientes Conduta da ré que acarretou ao autor aflição, transtornos e aborrecimentos passíveis de indenização Dano moral evidenciado Indenização devida. Consórcio Erro substancial Inviabilidade de devolução do valor pago ao autor somente após o término do grupo consorcial Impossibilidade de abatimento dos valores pagos a título de taxas de adesão e de administração, fundo de reserva e seguro de vida Impossibilidade de aplicação da cláusula penal prevista na avença Hipótese que não versa sobre devolução de quantias pagas em virtude da exclusão ou desistência de consorciado, mas sobre anulação de contrato de consórcio decorrente de vício de consentimento por erro substancial quanto à natureza do negócio Art. 139, I, do CC. Dano moral "Quantum" Arbitrada na sentença, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 Valor que não comporta redução - Critério de prudência e razoabilidade Ressarcimento que se deve moldar pelo comedido arbítrio do juiz Justa a fixação da indenização nos moldes estipulados na sentença Apelo da ré desprovido. (TJ-SP - Apelação: APL 00422340220078260309 SP 0042234-02.2007.8.26.0309, Publicação18/08/2014 Julgamento13 de Agosto de 2014, Relator: José Marcos Marrone).

Por outro lado, o valor pago deverá ser restituído de forma integral, pois não se está diante de mera desistência, mas de invalidação do negócio jurídico, de sorte que não há que se falar em taxa de administração e de forma imediata.

Por outro lado, quanto ao pedido de indenização por danos morais, malgrado o STJ tenha pacificado entendimento de que o mero descumprimento contratual não enseja dever de indenizar, o caso sob análise apresenta contornos que transbordam a barreira do mero inadimplemento do contrato, pois o que se extrai dos autos é ato criminoso, que se investigado de forma efetiva se desdobraria em responsabilidade criminal e nestas condições houve flagrante violação dos direitos extrínsecos e intrínsecos da personalidade da parte autora, com aviltamento de seu patrimônio e de sua honra, razão pela qual se reconhece lesão moral e dever de indenizar,
entende-se adequada a fixação em
R$
8.000,00 (oito
mil reais), quantia suficiente a reparar o dano moral amargado, sem lhes causar enriquecimento sem causa,
votando-se pela manutenção integral da sentença.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantendo a sentença por suas razões.

Condenar o recorrente ao pagamento de custas processuais
(já recolhidas),
sem condenação em honorários (recorrido sem advogado).

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.